Tribunal: TJBA
Processo: 8133565-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133565-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMERIDINA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL E DO EFETIVO PREJUÍZO. PENALIDADE AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados os requisitos cumulativos necessários à caracterização da litigância de má-fé e à imposição da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A configuração da litigância de má-fé pressupõe a presença de requisitos cumulativos: a subsunção da conduta às hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, a existência de dolo ou má-fé na atuação processual da parte e o efetivo prejuízo à parte adversa ou ao regular andamento do feito.

4 - A mera divergência entre a narrativa fática apresentada pela parte e as provas produzidas no curso da instrução processual não constitui fundamento idôneo para a imposição da penalidade, mormente quando não demonstrada a intenção deliberada de induzir o Juízo a erro.

5 - A imposição de sanção por litigância de má-fé não pode decorrer de mera presunção ou de ilação fundada exclusivamente na improcedência dos pedidos deduzidos, impondo-se a demonstração cabal do elemento subjetivo doloso e do efetivo prejuízo causado.

6 - A aplicação da penalidade por litigância de má-fé deve ser medida excepcional, restrita a hipóteses devidamente comprovadas de prática de ato doloso da parte no curso do processo, sob pena de violação ao direito de ação e de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantidos os demais capítulos da sentença.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CPC, arts. 5º, 77, 80, 81 e 98, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 5000086-05.2023.8.13.0433, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133565-03.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
AMERIDINA NASCIMENTO PEREIRA
e parte(s) Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.